Tribunal: CARF
Processo: 13411.900263/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.900263/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.438 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
TGR TRANSPORTADORA GRANDE RIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. INDÉBITO.
POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO.
Conforme disposto na Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/COMP. CRÉDITO. EXAME DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PARECER
NORMATIVO COSIT No 08/2014.
Afastado o óbice da impossibilidade de caracterização do indébito no momento
do pagamento da estimativa, os autos devem ser devolvidos à unidade de
origem da RFB para exame de liquidez e certeza do crédito nos termos do
Parecer Normativo COSIT no 08/2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a vedação à repetição de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal de IRPJ, determinando que os autos sejam remetidos à autoridade
administrativa da RFB para exame da certeza, liquidez e disponibilidade do crédito pleiteado,
nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014. Votou pelas conclusões o Conselheiro
Nelso Kichel.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.900263/2009-77
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.438 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.900263/2009-77

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Tratam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER, por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
estimativa de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (código receita 5993).
O crédito foi utilizado para compensar débitos de responsabilidade da
contribuinte, conforme Declaração de Compensação – Dcomp.
O crédito foi indeferido e as compensações não homologadas pela autoridade
administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil. A fiscalização entendeu que o
pagamento de estimativa de IRPJ de pessoa submetida ao lucro real anual somente poderia ser
utilizado na dedução do IRPJ devido no ajuste ou para compor o respectivo saldo negativo.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Nesta, a
contribuinte aduziu que a autoridade teria se equivocado no enquadramento legal do ato
administrativo e que a regulamentação da RFB sobre a matéria seria ilegal e inconstitucional.
Na decisão de piso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife julgou a manifestação de inconformidade improcedente. A DRJ afastou as arguições de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade dos atos administrativos por extrapolarem da competência
dos julgadores administrativos e, no mérito, entendeu que as estimativas careceriam de liquidez e
certeza e somente poderiam ser objeto de repetição de indébito quando compusessem o saldo
negativo de IRPJ após o ajuste anual.
A contribuinte se insurgiu contra a decisão de piso por meio do recurso voluntário
ora sob exame. Na peça recursal, reiterou as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade. Em especial, alegou que o pagamento indevido não configura antecipação do
IRPJ devido, mas, mesmo que se entenda que se trata de antecipação, a compensação deveria ter
sido apurada e efetuada pela autoridade administrativa, em atendimento ao princípio da verdade
material
Em essência, era o que havia a relatar.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.438 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.900263/2009-77

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, a questão controvertida limita-se à possibilidade de repetição de
indébito decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
A fiscalização e a autoridade julgadora de primeira instância decidiram, com
fulcro na regulamentação administrativa da RFB, que a estimativa paga – mesmo que a maior ou
indevidamente – deveria compor o saldo negativo de IRPJ após o ajuste anual para que pudesse
gozar de liquidez e certeza e ser passível de repetição.
Todavia, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
consolidou em sentido contrário, conforme se pode observar no disposto na Súmula CARF no 84,
verbis:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, é de se afastar o óbice apresentado pela autoridade administrativa de
impossibilidade de configuração do indébito no momento do pagamento da estimativa indevida
ou a maior.
Entretanto, ao compulsar os autos, verifico que não houve um exame da liquidez e
certeza do crédito pretendido. Tal exame é de competência da autoridade fiscal da RFB.
Assim, entendo que o mais correto é dar provimento parcial para afastar o óbice
da impossibilidade de caracterização do indébito no momento do pagamento da estimativa de
IRPJ e devolver os autos à unidade da RFB de origem para que esta possa efetuar o exame da
liquidez e certeza do crédito, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014. Esta decisão
vem sendo adotada reiteradamente por esta Turma em casos semelhantes, conforme os julgados
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.438 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.900263/2009-77

declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão no 1401-003.158, de 21/02/2019) – grifei.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT N. 8/2014.
Afasta - se a impossibilidade de utilização do crédito de IRRF recolhido sob o código
1708, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a compensação,
por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão CARF no 1401-003.984, de 12/11/2019).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2004
PER/DCOMP. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 91 DO
CARF.
Tratando o caso de PER/DCOMP apresentado antes de 9 de junho de 2005, aplica - se o
prazo prescricional de 10 anos nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 91, não
havendo o que se falar em decadência.
RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT N. 8/2014.
Afasta - se a alegação de decadência do direito de pedir restituição do crédito pleiteado
em pagamento indevido ou a maior, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito
ou homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela
unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão CARF no 1401-003.646, de
14/08/2019)

Conclusão.
Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o óbice da não
caracterização do indébito no momento do pagamento da estimativa de IRPJ, mas sem deferir o
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.438 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.900263/2009-77

crédito pleiteado, cuja liquidez e certeza deverá ser verificada pela autoridade administrativa da
RFB nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital